Tribunal: TJDFT
Processo: 0709729-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL IREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de minoração de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade da alimentanda e a capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68). Com a maioridade dos filhos, a obrigação de sustento dos pais se extingue, mas o encargo alimentar pode permanecer, lastreado nos laços de parentesco.
6. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto as necessidades dos alimentandos quanto a possibilidade financeira do alimentante.
7. O ônus da prova acerca da impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar no percentual pretendido pela alimentada é do alimentante.
8. No caso dos autos, restou suficientemente demonstrada a redução da capacidade financeira do apelante, sendo adequada a redução dos alimentos devidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.964, 1.965, 1.966 e 1.703. ECA, art. 22. CPC, art. 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2005463 de relatoria do Des. Alvaro Ciarlini na 2a Turma Cível. Acórdão 1999082 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção na 6a Turma Cível.